Tribunal: TCU
Processo: 016.107/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional que requer esclarecimentos sobre a interpretação do inc. III do art. 7o da Lei 12.527/2011, no que tange à publicidade das informações relacionadas aos eventos dos quais as autoridades públicas participam, promovidos e custeados por instituição privada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formulada pela Deputada Adriana Ventura e remetida ao TCU pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Joseildo Ramos, solicitando ao Tribunal esclarecimentos sobre a interpretação do inciso III do art. 7o da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, no que tange à publicidade das informações relacionadas aos eventos dos quais as autoridades públicas participam, promovidos e custeados por instituição privada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente solicitação de pronunciamento como Solicitação do Congresso Nacional, por não versar sobre hipótese prevista na Resolução-TCU 215/2008; 9.2. determinar a conversão do presente processo em Consulta, nos termos do art. 264, inciso IV, do Regimento Interno do TCU; 9.3. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca), para exame de mérito da Consulta; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.